Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708248-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44440027), interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA e ALEXANDRE HIRANAKA ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n° 0737624-04.2022.8.07.0001, afastou o pedido do Banco para chamar a União e o Bacen para comporem o polo passivo da ação. Tal decisão foi publicada no dia 31/01/23 (ID 148150806 na origem) e disponibilizada no dia 02/02/2023 (ID 148327143 na origem). A parte agravante opôs embargos de declaração no dia 07/02/23, (ID 148789637 na origem) rejeitados no dia 23/02/2023 (ID 150302950 na origem). Considerando: (i) que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo; (ii) que a decisão foi publicada no dia 31/01/23 (ID 148150806 na origem) e disponibilizada no dia 02/02/2023 (ID 148327143 na origem); (iv) que o presente agravo foi interposto no dia 10/03/23; (v) possibilidade, em tese, de advento de efeito preclusivo; INTIMEM-SE os Agravantes, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023 16:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador